Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. QUITAÇÃO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO.
1 – Direito de regresso. Seguradora. O direito de regresso em contratos de seguro é previsto no art. 786 do Código Civil, o qual dispõe: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Na hipótese de dano decorrente de acidente de trânsito, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil, exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de culpa do condutor demandado.
2 – Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Presunção de culpa. O art. 28 do Código de Trânsito faz presumir a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Ante a ausência de provas em sentido contrário, é de se reconhecer a culpa do apelante, que colidiu na traseira do veículo do segurado.
3 – Responsabilidade civil. Dever de indenizar. Reconhecida a culpa do apelante, exsurge a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar (art. 186 e 927 do Código Civil). Demonstrada a quitação da indenização pela autora, apelada, é escorreita a sentença que condenou o réu, apelante, a ressarcir o valor correspondente, nos termos do art. 786 do Código Civil.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)